Tribunal: TJDFT
Processo: 0003832-22.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003832-22.2017.8.07.0019 RECORRENTE: IVONELMA MARTINS DA SILVA RECORRIDO: PAME - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PLENA EM SAUDE, HOSPITAL ANCHIETA LTDA DESPACHO Na petição de ID 14740765, HOSPITAL ANCHIETA LTDA pede a restituição do prazo para contrarrazões, porquanto foi protocolada petição de substabelecimento de procuração com pedido de publicação exclusiva em nome dos causídicos substabelecidos e o despacho para apresentar resposta ao recurso foi veiculado em nome do antigo patrono. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138 e JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL, OAB/DF 513. Restituo integralmente o prazo para HOSPITAL ANCHIETA LTDA apresentar contrarrazões ao recurso especial. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138 e JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL, OAB/DF 513. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024